Tribunal: TJMT
Processo: 1002444-98.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002444-98.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), THIAGO DE LIMA MOREIRA - CPF: 318.964.628-71 (RECORRIDO), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), ELIS REGINA MARIA DE OLIVEIRA CARMO RAMOS MOTA - CPF: 955.571.301-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALHA NA VISUALIZAÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS JUNTADOS NO SISTEMA PJE. NECESSIDADE DE NOVA JUNTADA DOS ARQUIVOS QUE APRESENTASSEM FALHA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO NO PRIMEIRO PROTOCOLO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. RECURSO ACOLHIDO.

1.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2.

Acórdão reformado.

3.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.,
em face do acordão, pelo qual não conheceu do recurso inominado interposto, por ser deserto.

A Embargante sustenta a existência de omissão em relação à falha no sistema PJE. Salienta que não foi observado que o recurso foi interposto em 06/10/2023, às 12h56, sendo acostado o preparo recursal. Frisa que, por uma instabilidade no PJE, alguns documentos não puderam ser visualizados pela secretaria da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda, sendo o embargante intimado para apresentar novamente o recurso inominado. Ao final, requer seja sanada a omissão e, por conseguinte, afastada a deserção recursal, a fim de que o recurso inominado seja conhecido e julgado.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id. 166897662).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 11/03/2024